Tribunal: CARF
Processo: 10735.720175/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720175/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.765 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
GILMAR MIGUEZ KREISCHER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
É de trinta dias o prazo para a apresentação de recurso voluntário. Ultrapassado
este prazo, intempestivo é o recurso, que não pode ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural –
ITR, exercício 2003, em revisão de DITR, na qual foi arbitrado pelo SIPT, o Valor da Terra Nua
– VTN, o que resultou em imposto suplementar a pagar.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
- relata que recebeu a Notificação de Lançamento com um valor arbitrado acima de suas
condições financeiras e do realmente vale a terra, o que dá origem a impugnação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720175/2007-81
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.765 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720175/2007-81

- preliminarmente entende que os valores constantes do SIPT deveriam ser divulgados
para que ele possa se defender, pois em caso contrário a apresentação de quaisquer
documentos (anexos) serve como provas, independente da expiração do prazo para
apresentação do Laudo, pois até as normas técnicas da ABNT são muito distantes para
ele, como leigo;
- a avaliação feita pela RFB não corresponde ao valor de mercado efetivo, a benfeitoria
que existe é modesta conforme fotos e laudo da imobiliária local;
- na casa do sítio moram seus pais (aposentados com um salário cada) e uma irmã
deficiente, que não têm conhecimento do quão grande valor foi avaliado o local onde
vivem;
- em síntese: não tem acesso ao SIPT c nem muitos esclarecimentos da RFB; junta
Laudo realizado por Imobiliária local, no qual avalia o imóvel em R$120.000,00, o que
demonstra a diferença com o SIPT; e junta, também, fotos da propriedade e sua
benfeitoria, que é casa em que vivem seus pais;
- demonstrada a insubsistência e improcedência total/parcial do lançamento,
requer que seja acolhida a presente impugnação.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformado o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da análise da admissibilidade do recurso, verifica-se que o aviso de recebimento
de fl: 65 atesta que o contribuinte foi intimado em 07/08/2009, sexta-feira, e o recurso voluntário
fl 67 foi apresentado em 30/09/2009, quinta-feira. Portanto, o prazo legal se esgotou em 08 de
setembro de 2009, terça-feira, o que torna o presente recurso intempestivo.
Do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.765 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.720175/2007-81

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital